Tribunal: TJES
Processo: 5006549-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006549-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS COUTO DE JESUS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por condenado em execução penal, visando à reforma de acórdão que conheceu e negou provimento a agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de indulto natalino com fundamento no art. 6º do Decreto nº 11.846/2023. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à inexistência de falta grave, requerendo o provimento do recurso para reconhecimento do direito ao indulto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da alegação de inexistência de falta grave; (ii) definir se os embargos de declaração podem ser acolhidos para fins de prequestionamento, sem a ocorrência de vícios previstos no art. 619 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

4. Não há omissão quando a decisão colegiada aprecia de forma expressa o ponto controvertido, ainda que de forma contrária ao interesse da parte.

5. O acórdão embargado enfrentou a alegação de inexistência de falta grave, registrando que o reeducando praticou novo crime em junho de 2023, nos 12 meses anteriores ao Decreto nº 11.846/2023, o que configura falta grave impeditiva do indulto.

6. A decisão que homologou a falta grave transitou em julgado, estando a matéria preclusa e não podendo ser reaberta em sede de embargos.

7. O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não se confunde com omissão sanável pela via eleita.

8. O prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento de embargos de declaração, sobretudo quando não identificados os vícios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Não se reconhece omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a matéria suscitada, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.

2. A prática de novo crime nos 12 meses anteriores ao Decreto nº 11.846/2023 configura falta grave impeditiva do indulto, independentemente da data de sua homologação.

3. O prequestionamento não autoriza a oposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 619 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Decreto nº 11.846/2023, art. 6º; LEP, arts. 50, II, e 52; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no RHC nº 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desemb. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 09.04.2024; STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 211.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ANTONIO CARLOS COUTO DE JESUS
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo ora embargante.

O acórdão restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE COMETIDA NOS 12 MESES ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO DECRETO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto em face de Decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da execução penal nº 2000948-31.2023.8.08.0024, indeferiu o pedido do recorrente de concessão do indulto natalino com base no Decreto nº 11.846/2023, por entender ausente o requisito subjetivo. A defesa sustenta o preenchimento dos requisitos previstos no art. 2º, inciso XIII c/c art. 8º do Decreto nº 11.846/2023, em relação à pena aplicada no processo nº 0010364-64.2021.8.08.0012, argumentando que a prática de novo crime em 2023 não impediria o indulto, por ausência de trânsito em julgado da nova condenação até a publicação do decreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos para concessão do indulto com base no art. 2º, inciso XIII, do Decreto nº 11.846/2023;
(ii)
determinar se a prática de novo crime no período de 12 (doze) meses anteriores à publicação do decreto, ainda que sem trânsito em julgado ou homologação prévia da falta grave, impede a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prática de novo crime doloso durante a execução da pena configura falta grave nos termos da Lei de Execução Penal, sendo causa impeditiva para o indulto, conforme previsto no art. 6º do Decreto nº 11.846/2023.

4. A concessão do benefício exige a ausência de falta grave cometida nos 12 (doze) meses anteriores a 25 de dezembro de 2023, sendo irrelevante que a homologação da infração disciplinar ocorra após a edição do decreto.

5. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a simples prática da falta grave dentro do período previsto é suficiente para afastar o direito ao indulto, ainda que a audiência de justificação e o reconhecimento formal da falta sejam posteriores.

6. No caso concreto, restou comprovada a prática de novo crime pelo agravante em junho de 2023, o que ensejou a suspensão da execução da pena anterior e impediu a concessão do benefício, por ausência de preenchimento do requisito subjetivo.

7. Recurso desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. O indulto natalino previsto no Decreto nº 11.846/2023 exige, além do cumprimento dos requisitos objetivos, a inexistência de falta grave cometida nos 12 (doze) meses anteriores a 25 de dezembro de 2023.

2. A prática de novo crime doloso durante a execução da pena caracteriza falta grave suficiente para obstar o indulto, independentemente da data de sua homologação judicial.

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto nº 11.846/2023, arts. 2º, XIII, e 6º; LEP, arts. 50, II, e 52; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 960.635/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.02.2025; TJES, AgExec nº 5015532-90.2024.8.08.0000, Rel. Des. Adriana Costa de Oliveira, j. 14.11.2024; TJES, AgExec nº 5001179-11.2025.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 01.04.2025; TJES, AgExec nº 5011588-80.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 11.03.2025

O embargante, sob o pretexto de prequestionamento da matéria, busca a apreciação da tese “
de que a falta grave suscitada nas razões recursais, reconhecendo-se a inexistência de falta grave praticada pelo recorrente, para dar provimento ao recurso de agravo de execução penal, extinguindo-se a punibilidade pelo indulto
”.

Requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que seja sanada a omissão mencionada.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, opinando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
ANTONIO CARLOS COUTO DE JESUS
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo ora embargante.

O acórdão restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE COMETIDA NOS 12 MESES ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO DECRETO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto em face de Decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da execução penal nº 2000948-31.2023.8.08.0024, indeferiu o pedido do recorrente de concessão do indulto natalino com base no Decreto nº 11.846/2023, por entender ausente o requisito subjetivo. A defesa sustenta o preenchimento dos requisitos previstos no art. 2º, inciso XIII c/c art. 8º do Decreto nº 11.846/2023, em relação à pena aplicada no processo nº 0010364-64.2021.8.08.0012, argumentando que a prática de novo crime em 2023 não impediria o indulto, por ausência de trânsito em julgado da nova condenação até a publicação do decreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos para concessão do indulto com base no art. 2º, inciso XIII, do Decreto nº 11.846/2023;
(ii)
determinar se a prática de novo crime no período de 12 (doze) meses anteriores à publicação do decreto, ainda que sem trânsito em julgado ou homologação prévia da falta grave, impede a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prática de novo crime doloso durante a execução da pena configura falta grave nos termos da Lei de Execução Penal, sendo causa impeditiva para o indulto, conforme previsto no art. 6º do Decreto nº 11.846/2023.

4. A concessão do benefício exige a ausência de falta grave cometida nos 12 (doze) meses anteriores a 25 de dezembro de 2023, sendo irrelevante que a homologação da infração disciplinar ocorra após a edição do decreto.

5. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a simples prática da falta grave dentro do período previsto é suficiente para afastar o direito ao indulto, ainda que a audiência de justificação e o reconhecimento formal da falta sejam posteriores.

6. No caso concreto, restou comprovada a prática de novo crime pelo agravante em junho de 2023, o que ensejou a suspensão da execução da pena anterior e impediu a concessão do benefício, por ausência de preenchimento do requisito subjetivo.

7. Recurso desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. O indulto natalino previsto no Decreto nº 11.846/2023 exige, além do cumprimento dos requisitos objetivos, a inexistência de falta grave cometida nos 12 (doze) meses anteriores a 25 de dezembro de 2023.

2. A prática de novo crime doloso durante a execução da pena caracteriza falta grave suficiente para obstar o indulto, independentemente da data de sua homologação judicial.

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto nº 11.846/2023, arts. 2º, XIII, e 6º; LEP, arts. 50, II, e 52; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 960.635/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.02.2025; TJES, AgExec nº 5015532-90.2024.8.08.0000, Rel. Des. Adriana Costa de Oliveira, j. 14.11.2024; TJES, AgExec nº 5001179-11.2025.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 01.04.2025; TJES, AgExec nº 5011588-80.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 11.03.2025

O embargante, sob o pretexto de prequestionamento da matéria, busca a apreciação da tese “
de que a falta grave suscitada nas razões recursais, reconhecendo-se a inexistência de falta grave praticada pelo recorrente, para dar provimento ao recurso de agravo de execução penal, extinguindo-se a punibilidade pelo indulto
”.

Requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que seja sanada a omissão mencionada.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício de omissão, apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena”
(Ibid, p. 1532)

No caso, a despeito dos argumentos do embargante, inexiste o vício apontado, vejamos:

Embora o embargante alegue que não houve a apreciação do argumento
no sentido da inexistência de falta grave praticada, verifica-se que o
acórdão embargado esclareceu que o reconhecimento da falta grave se deu pela prática de crime nos 12 (doze) meses anteriores à publicação do Decreto nº 11.846/2023, o que impede a concessão do indulto ao embargante, nos seguintes termos:

(...) o recorrente foi condenado nas iras do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 na ação penal nº 0010364-64.2021.8.08.0012, tendo permanecido preso provisoriamente de
12 de dezembro de 2021
a
20 de junho de 2022
, com sentença proferida em
20 de junho de 2022
, em que lhe foi imposta pena restritiva de direitos (art. 44, CP).

Sucessivamente, surgiram informações nos autos da execução de prisão em flagrante do réu no dia
18 de junho de 2023
, o que ensejou a suspensão da execução da pena proveniente dos autos nº 0010364-64.2021.8.08.0012, bem como foi utilizado como fundamento para indeferir o pedido de indulto em razão da pendência da apuração da falta grave realizada no período de prova (doze meses anteriores à publicação do Decreto nº 11.846/2023).

Neste viés, não reputo ilegalidade na decisão agravada, na medida em que tomando conhecimento de prática de novo crime pelo reeducando, cometido nos 12 (doze) meses anteriores à publicação do Decreto nº 11.846/2023, o que efetivamente ocorreu na situação sob julgamento, não faz jus o agravante à concessão do indulto, haja vista o não preenchimento do requisito subjetivo e dado o impeditivo previsto no art. 6º da norma.

Cumpre frisar que a decisão que homologou a falta grave transitou em julgado, sendo que o agravo em execução interposto pela Defesa impugna apenas a decisão que negou o pedido de indulto, de modo que se revela superada a discussão aventada acerca da idoneidade da consideração da falta grave, em razão da preclusão.

Como se percebe, inexiste o vício apontado pelo embargante, sendo que os argumentos apresentados somente revelam o seu descontentamento com o que fora decidido por esta eg. Corte, traduzindo o seu nítido inconformismo com a decisão embargada, o que foge do escopo da espécie recursal em comento.

Destaco que é assente na jurisprudência que “
[n]ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
”(EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

Prosseguindo, com relação ao prequestionamento explícito, melhor sorte não assiste ao embargante.

O Supremo Tribunal Federal em suas súmulas 282 e 356 e o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recursos excepcionais, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.